Tribunal: TCU
Processo: 020.561/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6769/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 27, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Miguel Martin Gutierrez Filho, Carlos Wendel de Magalhães e à Associação Pinacoteca Arte e Cultura - Apac, ante o recolhimento integral das multas individuais que lhes foram aplicadas, bem como dos débitos solidários a que foram condenados, conforme Acórdão 1299/2018-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 13714/2019-TCU-Primeira Câmara ; reconhecer crédito no valor de R$ 445,00 em favor da Associação Pinacoteca Arte e Cultura - Apac, tendo em vista o recolhimento, a maior, do débito que lhe fora imputado; e em adotar a medida a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.561/2016-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - Apac (96.290.846/0001-82); Carlos Wendel de Magalhaes (XXX.351.658-XX); Miguel Martin Gutierrez Filho (XXX.373.108-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Victor Lucio Mokodsi (285880/OAB-SP), representando Miguel Martin Gutierrez Filho e Carlos Wendel de Magalhaes; Bruna Omine dos Santos (215672 E/OAB-SP) e outros, representando Associação Pinacoteca Arte e Cultura - Apac. 1.7. ordenar à Secretaria-Geral de Administração - Segedam que, com fundamento nos art. 3o, § 2o, e art. 7o, da Portaria Conjunta Segecex-Segedam 01, de 28/05/2014, promova a retificação da guia de recolhimento acostada à peça 122, fazendo constar como UG Favorecida: 340001 - COORD.GERAL DE EXEC. ORCAM. E FINANCEIRA/FNC e como Código de Recolhimento: 18836-0, mantendo-se as demais informações.